Tribunal: TJES
Processo: 5034376-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034376-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO SANTIAGO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A pena foi fixada em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o ingresso policial em sua residência ocorreu sem mandado judicial, requerendo sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das provas obtidas no interior da residência do apelante, especialmente se houve violação ao domicílio em desrespeito à inviolabilidade garantida pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu com a autorização expressa de sua companheira, conforme depoimentos colhidos e registrados nos autos, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

5. A confissão do réu em juízo e os depoimentos dos policiais civis confirmam a posse da arma de fogo e munições, corroborando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A autorização do morador para ingresso de policiais em residência descaracteriza a alegação de violação de domicílio.

2. O crime de posse ilegal de arma de fogo tem natureza permanente, autorizando a atuação policial em flagrante sem necessidade de mandado judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022; TJES, ACrim nº 0028694-11.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5034376-17.2023.8.08.0035

APELANTE: AGNALDO SANTIAGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
AGNALDO SANTIAGO
em face da r. sentença de ID 10555507 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida sob o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões (ID 10555511), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade das provas decorrentes do ingresso em domicílio sem mandado judicial, razão pela qual requer sua absolvição.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10555518, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12832731, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, consta da denúncia (ID 10554527) que:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 16 de junho de 2023, por volta das 08:40 horas, no interior da residência situada na Rua Alvares Cabral, n° 107, bairro Cristóvão Colombo, neste município, o denunciado Agnaldo Santiago possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .9mm parabellum, modelo G2C, n° de série: ABL12925P, 29 (cinte e nove) munições do mesmo calibre, 01 (uma) munição, calibre .32 APC, 02 (dois) carregadores de pistola, calibre .9mm, com capacidade para 12 (doze) munições.

Revelam os autos que Policiais Civis lotados na DHPP, em apuração a informação sobre casal de indivíduos que estaria mantendo armas de fogo em depósito em sua residência e utilizando uma lanchonete para comercializar entorpecentes, se dirigiram ao aludido local, residência do denunciado, sendo recebidos pela senhora Greiziely, companheira de Agnaldo.

Ao ser esclarecido a Greiziely a razão pela qual estavam no local, esta franqueou aos policiais civis a entrada na residência, oportunidade em que, ao ser procedida a revista ao imóvel, foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .9mm parabellum, modelo G2C, n° de série: ABL12925P, 29 (cinte e nove) munições do mesmo calibre, 01 (uma) munição, calibre .32 APC, 02 (dois) carregadores de pistola, calibre .9mm, com capacidade para 12 (doze) munições, conforme auto de apreensão de fls. 34 e laudo pericial balístico de fls. 42/54, ambos do ID 34754742.

Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia perante a Autoridade Policial, na presença de advogado constituído, Agnaldo e Greiziely confirmaram que a arma de fogo e munições pertenciam ao denunciado.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
AGNALDO SANTIAGO
incurso na
sanção penal descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03
. [...]

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

A materialidade fora efetivamente comprovada através

(i)
do Boletim Unificado (ID 34754742);
(ii)
do Auto de Apreensão (ID 34754742);
(iii)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 34754742); e
(iv)
do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 34754742).

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, que, inclusive, confessou em juízo (mídia de ID 10555502):

[....] que a arma de fogo teria sido encontrada no Morro de Soteco pelo interrogando; que um dia antes teria ocorrido um tiroteio no local; que pegou a arma e levou para casa; que não possuía autorização para portar arma de fogo [...]

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos em juízo dos Policiais Civis que participaram da diligência, ocasião em que declararam que a entrada em domicílio foi franqueada pela esposa do recorrente:

[...] Nós recebemos essa denúncia, (0:28) que na casa do acusado ele estaria ou guardando ou era de posse dele, (0:35) armas de fogo e drogas, (0:38) e que ele estaria envolvido com o tráfico daquela região, (0:41) do Cristóvão Colombo. (0:44) Então, a gente montou uma equipe aqui e fomos até a residência. (0:50) Chegando no local, a mãe dele atendeu a gente primeiramente, (0:55) a mãe do acusado. (0:56) Aí ela informou que ele morava na residência de baixo junto com a esposa (1:01) e que ele teria saído, mas a esposa estava em casa. (1:07) Chamamos lá, que a porta de madeira estava aberta, (1:10) mas a grade estava fechada. (1:12) Chamamos, ela apareceu, atendeu a gente, (1:16) explicamos a razão da nossa presença na residência dela (1:21) e explicamos para ela, (1:23) tem uma arma em casa, ela estava com duas ou três crianças menores. (1:30) Aí ela franqueou nossa entrada. (1:33) Já na entrada, a gente encontrou em cima do móvel da TV (1:37) duas buchas de maconha, (1:39) que ela alegou que os dois seriam usuários. (1:43) Os dois seriam usuários. (1:46) Estendemos as buscas até o quarto. (1:48) Em cima da cômoda do quarto, dentro de um potezinho, (1:52) em cima da cômoda, encontramos uma munição. (1:57) Embaixo da cama, entre dois colchões, (2:00) encontramos um porta-carregador com dois carregadores municiados (2:05) de calibre 9 milímetros. (2:07) Em cima do guarda-roupa, a gente encontrou a arma de fogo. (2:12) Ela alegou desconhecer (2:14) que na residência dela estariam armazenados tais materiais. (2:21) Ela alegou que seria do marido dela. (2:24) Trouxemos ela, levamos ela, no caso, até a delegacia, (2:28) até a nossa delegacia. (2:30) Fizemos contato com o marido dela por várias vezes, (2:33) pelo telefone dela, solicitando a sua apresentação. (2:38) Até onde me consta, ele não se apresentou. (2:41) Ele não veio. (2:42) Só se apresentou em outro dia. (2:46) Mas, nesse dia, até o final da tarde, ele não se apresentou. [...]

(Depoimento do Policial Civil Luiz Marcelo Silva Schmid- mídia de ID 10555478)

[...] Então, foi através de denúncia. Nós dirigimos até essa rua aí no bairro Gustavo Colombo (0:43) e lá a casa, essa residência, ela é bem rente à rua. (0:48) Nós já fomos recebidos pela esposa lá do Aguinaldo. (0:54) Nós falamos da situação para ela, de denúncia de que estivesse escondendo arma, droga, etc. (1:04) Ela já negou e, de imediato, já franqueou. (1:09) Já falou que se a gente quisesse dar uma olhada na casa dela, a gente daria vontade. (1:13) E ela nos acompanhando, o que fizemos. (1:18) [....] nós vimos algo parecido com maconha, mas ela falou que era para uso. [...] (2:08) E ela falou que não sabia que a arma estava ali, nem tão pouco os carregadores, etc. (2:17) Não era a dela. (2:20) Aí nós perguntamos sobre o marido, onde estava o marido dela. (2:24) Falou que ele não estava ali. (2:26) Teria como ela fazer contato com ele para falar, né? (2:29) Ela fez o contato, até que no começo ela conseguiu falar com ele, mas depois foi em vão. (2:35) Ele já não atendia as ligações. (2:37) [...]

(Depoimento do Policial Civil Rodines Sonegheti - mídia de ID 10555478)

Frise-se que a esposa do apelante, Sra. Greiziely Silva dos Santos, confirmou em sede policial que autorizou a entrada dos policiais em sua residência (p. 20/22 de ID 10554524).

Por oportuno, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/6/2022, DJe: 20/06/2022).

De fato, os policiais ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento pertencente ao recorrente, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Com a procedência da pretensão punitiva estatal baseada na própria confissão judicial do apelante (corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e pela apreensão da arma de fogo), limita-se a defesa técnica, nesta instância, a apontar a nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar em sua residência, haja vista o ingresso dos policiais militares de modo supostamente ilegal.

De plano destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

Por isso, a entrada em domicílio sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das fundadas razões que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

Na hipótese, a despeito de a investigação empreendida pela Autoridade Policial ter se originado de denúncia anônima, a entrada foi franqueada pela moradora, conforme se verifica do teor do Boletim Unificado:

[....] após recebimento de denúncia anônima de colaborador informando que na residência informada estaria residindo um casal, e que o nacional de prenome Aguinaldo estaria de posse de armas de fogo, não sabendo informar se mantendo em seu poder para outra pessoa ou se eram de sua propriedade, mas também informava que Aguinaldo estaria se utilizando de uma lanchonete para comercializar entorpecentes na região do bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha, fato comunicado a autoridade policial e após reunirmos uma equipe de policiais civis da DHPP/VVE dirigiu-se ao local e chegando ao imóvel, que não possuía muro, e que as portas e janelas ficam rentes a rua, e que após autorização para entrada foram encontradas drogas, munições, carregadores e uma pistola [...]

Logo, é desnecessário o mandado de busca e apreensão quando há autorização do morador
para os policiais adentrarem na residência
.

Nesse sentido, segue o entendimento exarado sobre o tema por esse Egrégio Tribunal e STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: Não há que se falar na ocorrência de violação de domicílio quando o morador autoriza a entrada dos policiais no local. É possível a instauração de procedimento investigatório baseado em “denúncia anônima”, desde que presentes outros elementos de prova que a confirmem.
Ademais, tratando-se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido de crime permanente, e tendo sido o acusado encontrado em estado de flagrância, seria até mesmo desnecessária a expedição de mandado judicial ou de consentimento do morador para a realização da diligência policial. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Comprovadas a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a partir das provas constantes dos autos, deve-se manter a condenação do acusado. 3. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. 4. Recurso desprovido.

(ACrim 0028694-11.2019.8.08.0035, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe:
27.03.2024
)

- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI 10.826/03. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 3. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que havia informações de populares dando conta de armas e munições no local, abundando fundadas razões da prática de crimes no interior da residência. Além disso, o réu atendeu os policiais e franqueou-lhes a entrada.
Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. 3. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos policiais são firmes e uníssonos, atribuindo ao réu a responsabilidade pela arma de fogo apreendida no local. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.

(ACrim 0008849-56.2020.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe:
05.02.2024
)

- destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

(ACrim 0000952-04.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: WILLIAN SILVA, DJe: 10.10.2022)

- destaquei

Por esses motivos, não havendo nulidade na entrada em domicílio dos policiais, não merece provimento o pedido de absolvição.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.